Tribunal: STF
Processo: ARE 1439495
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO.DISSOLUÇÃO IRREGULAR. CABIMENTO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.REQUISITOS. TERMO DE PENHORA NÃO ASSINADO. INEXISTÊNCIA DEPERFECTIBILIZAÇÃO DA MEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.1. A mera ausência de funcionamento da sociedade no domicílio fiscal constitui indício de dissolução irregular, seja porque o procedimento dissolutivo de pessoa jurídica previsto em lei não restou observado, inclusive a falência (artigo 1.102 do CC e Lei n° 11.101/2005), seja porque a medida implica confusão patrimonial, geradora de abuso de personalidade jurídica(artigo 135 do CTN e artigo 50 do CC).2. A desativação da empresa traz a presunção de que os sócios se apropriaram dos itens remanescentes do estabelecimento comercial, em prejuízo da garantia dos credores.3. Com a instauração do procedimento dissolutivo, o ativo seria destinado à cobertura do passivo, pelo menos de modo proporcional. A desaparição da empresa faz com que os administradores incorporem os bens residuais, enriquecendo-se ilicitamente e deixando à deriva os credores da pessoa jurídica.4. Conforme contrato social da empresa executada TRADIÇÃO COMÉRCIO DE COUROSLTDA., suas atividades empresariais tiveram início em 20 de outubro de 2000, tendo como sócios o Sr. Joesio Pereira de Oliveira, assinando pela sociedade, e o Sr. Laércio Martins.5. Os fatos gerados que originariam as CDA’s 80705012418-62, 80605040189-03,80605040190-47, 80205029049-23 ocorreram entre os meses de março de 20001 e janeiro de2002, e inscritos em 02/20056. Segundo os autos da execução, o oficial de justiça, no cumprimento de mandado de penhora em 22/06/2002, dirigiu-se, em princípio, ao endereço da empresa constante na JUCESP e alterado em 04/11/2002, e certificando a ausência de bens suficientes para garantir aexecução, pois encontrou apenas alguns móveis de objetos de escritório, deixando de proceder à penhora na ocasião.7. Após pedido de redirecionamento do feito executivo e inúmeras buscas por bens do executado para a realização de penhora, houve expedição de mandado de constatação,verificando-se, em 29/04/2011, a ausência de atividade econômica e de bens no endereço da sede de Tradição Comércio de Couros Ltda., bem como do paradeiro do executado Joesio Pereira de Oliveira, o que justifica a presunção de dissolução irregular e a inclusão deste no polo passivo da ação – administrador da sociedade tanto no momento de nascimento dos débitos quanto no da devolução do mandado.8. O instituto do bem de família tem o condão de conferir proteção à entidade familiar, tendo fundamento no artigo 226 da Constituição Federal. De acordo com o artigo 1º da Lei 8.009/90,entende-se por bem de família: “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar,é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal,previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”9. A proteção legal conferida ao bem de família pela Lei nº 8.009/1990, ao instituir a sua impenhorabilidade, objetiva a proteção da própria família ou da entidade familiar, de modo atutelar o direito constitucional fundamental da moradia e assegurar um mínimo para uma vida com dignidade dos seus componentes.10. Com efeito, restou evidenciado que o executado possui outros imóveis em seus nomes, não se tratando, portanto, do único bem.11. É certo que a jurisprudência é firme no sentido de que a Lei nº 8.009/1990 não retira o benefício do bem de família daqueles que possuem mais de um imóvel. Também confere proteção a bem de cujos frutos dependa a sobrevivência do executado. 12. No caso dos autos, foi expedida carta precatória em 20/07/2018 (ID 107424547) registrada sob nº 0002506-70.2018.403.6119, contendo o auto de penhora, avaliação e depósito dos imóveis já tornados indisponíveis, registrados perante o 1º CRI de Guarulhos/SP sob matrícula nº 91.737 o imóvel sito à Rua Eugenio Celeste 65, e sob matrícula nº 89.469 o imóvel sito à Rua Eugenio Celeste 59, ambos no Bairro Ponte Grande, Município de Guarulhos/SP. O termo foi datado de 31/03/2019. Contudo não fora assinado pelo executado, pelas razões expostas pelo Sr. Oficial de Justiça Avaliador13. A exceção de pré-executividade, embora não haja previsão legal a respeito, é admitida pela jurisprudência para veicular questões de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, de modo que a violação apontada deve ser evidente, clara.14. A Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça veicula que: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.15. A questão controvertida, para ser considerada eminentemente de direito, não demandando qualquer dilação probatória, exige que constem nos autos elementos suficientes que permitamo reconhecimento imediato do pedido pelo Juízo de modo a infirmar a presunção de liquidez,certeza e exigibilidade da CDA.16.A matéria vertida nos autos refere-se à inclusão do ISS na base de cálculo do PIS, bem como o IRPJ e a CSSL sob o regime de lucro presumido. Conecta-se ao pedido a extração do entendimento pacificado no no recente julgamento do RE 574.706/PR, no qual firmou-se a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo das referidas contribuições, aplicável ao caso em espécie.17. Contudo, a veiculação desta matéria em exceção de pré-executividade não é adequada quando considerada a necessidade de que se abra necessária dilação probatória de modo a quantificar a parcela inexigível, a qual, inclusive, no mais das vezes é controvertida entre aspartes.18. Do mesmo modo que aplicado ao pedido de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, na tese firmada pelo STF no RE 574.706 no caso de ISS a União Federal deverá proceder ao recálculo da dívida, oportunidade em que deverá ter à sua disposição a comprovação do recolhimento indevido e o montante de ISS que compôs a base de cálculo.19. Ou seja, serão necessários documentos aptos a demonstrar quais receitas compuseram a dívida/base de cálculo das exações para, só então, realizar-se a devida adequação/recálculo,procedimento vedado na via estreita da exceção de pré-executividade.20. Agravo desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LIV; 230 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente